Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021433-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA - CPF: 836.225.941-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME –
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente na ausência de comunicação acerca da mudança de endereço, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021433-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de APARECIDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos executivos de pena de n. 0001257-05.2015.8.11.0050, indeferiu o pedido de reinserção do reeducando ao regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave, consistente na mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo (id. 148077185,p. 490).

Nas razões recursais, objetiva a defesa de APARECIDO DA SILVA a sua reinserção ao regime semiaberto, ao argumento de que o agravante descumpriu as condições impostas no regime semiaberto no período do estado de emergência em saúde pública (pandemia do coronavírus em 2020), o que dificultou a comunicação da mudança de endereço (id. 148077185,p. 539).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (id. 148077185,p. 560).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (id 148077185, p. 569).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. Se conhecido, pelo seu desprovimento. (id. 153424188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, manifesta-se o Ministério Público pelo não conhecimento do presente recurso de agravo em execução, em razão da sua intempestividade, ao seguinte argumento:

“Naquela ocasião o i. Magistrado determinou a regressão ao regime fechado em razão de duas situações: a) cometimento de nova infração penal (crime de roubo), pelo qual foi posteriormente absolvido; b) descumprimento de condição imposta, qual seja, mudou-se de endereço sem autorização judicial.

Embora o primeiro fato não tenha subsistido em razão da absolvição, o segundo fato (descumprimento de condição imposta) subsistiu, já que não houve insurgência defensiva”.

Sem razão a d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Extrai-se dos autos, que o agravante foi absolvido do crime de roubo na comarca de Cáceres, motivando o pedido de reinserção ao regime semiaberto, o qual foi indeferido, sob o argumento de que a regressão também foi decretada em razão do descumprimento de condição imposta.

Assim, nova análise dos fundamentos expostos para regressão da pena do reeducando, indeferindo o pleito de reinserção do apenado ao regime mais brando, permite o enfrentamento de todos os fundamentos nela expostos quando da decisão que determinou a sua regressão ao regime fechado, o que de fato ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de APARECIDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de reinserção do reeducando ao regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave, consistente na mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

Colhe-se destes autos e do referido Processo Executivo de Pena de n. 0001257-05.2015.8.11.0050 que tramita no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante cumpre pena total de 34 (trinta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O agravante estava usufruindo do regime semiaberto, ao tempo em que assumiu as seguintes obrigações:

“(...)

I- Comparecer em audiência admonitória que designo para o dia 10/04/2018, às 13h30min, munido de comprovante de residência se o caso, sob pena de expedição de mandado de prisão em seu desfavor;

II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 as 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga;

III - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

IV- Não, se ausentar da Comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização judicial;

V - Comparecer em Juízo para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;

VI - Não portar quaisquer tipos de armas;

VII - Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;

VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaça;

IX - Não ingerir, bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar drogas proibidas.

Todavia, no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme consta dos autos, o reeducando cumpria pena em Campo Novo do Parecis, tendo se mudado para Cáceres, onde foi autuado em flagrante delito em 26 de junho de 2021.

Assim, ante o cometimento de falta grave no curso da execução, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT determinou a regressão de regime nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como reeducando Aparecido da Silva, cumprindo o regime semiaberto. Após, no curso da execução o reeducando cometeu novo crime, durante o cumprimento do regime semiaberto. Designada audiência de justificação o Ministério Público requereu a regressão definitiva, nos termos do artigo 118 da LEP diante da confissão da nova pratica delitiva pelo reeducando. Decido. Considerando que o condenado deixou de cumprir as condições impostas tendo mudado de endereço sem autorização judicial, bem como cometeu falta grave pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, fato que confessou durante a audiência, não apresentando justificativa plausível para tanto, implicando na REGRESSÃO DEFINITIVA de seu regime, nos termos do art. 118, I da LEP. Proceda-se novo cálculo de liquidação, desconsiderando o período cumprido para fins de progressão. Após, manifestem-se as partes e venham conclusos para homologação. Em seguida, levando em consideração que o apenado encontra-se preso e recolhido no ergástulo da Comarca de Cáceres/MT, o que atrai a competência daquele r. Juízo para processamento e fiscalização do cumprimento das reprimendas, nos termos do art. 1.547 da CNGC-TJMT”.

(id 148077185, p. 401).

Em sua defesa, o agravante pugnou pela reforma do referido decisum, vez que o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, se deu no período do estado de emergência em saúde pública (pandemia do coronavírus em 2020), o que teria impossibilitado a prévia comunicação da mudança de endereço.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa, sendo imperioso reconhecer que a decisão invectivada fora prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Extrai-se dos autos, que o agravante foi absolvido do crime de roubo na comarca de Cáceres, motivando o pedido de reinserção ao regime semiaberto, o qual foi indeferido, sob o argumento de que a regressão também foi decretada em razão do descumprimento de condição imposta.

In casu, o agravante cumpria pena em regime semiaberto e mudou-se de endereço (de Campo Novo do Parecis para Cáceres) sem ter comunicado ao juízo da execução penal, tendo sido preso em flagrante na cidade de Cáceres, pela suposta prática do crime de roubo.

Assim, da leitura do texto legal acima reproduzidos, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte, in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.
O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.
O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.”
(N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi imposta pelo juízo das execuções penais ao reeducando em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao indeferir o pleito de reinserção do agravante ao regime semiaberto, tendo em vista que as atitudes deste demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Ademais, conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“Em que pese a justificativa de que no período de pandemia do coronavírus os Fóruns judiciais estivessem fechados, observa-se que mesmo depois do período pandêmico, o reeducando continuou fora do domicílio inicial e também não deu nenhuma satisfação ao juízo da execução, somente sendo encontrado ao ser preso pelo crime de roubo, no dia 29.06.2021) pelo qual foi absolvido posteriormente”.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o reingresso do agravante APARECIDO DA SILVA para o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023